Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710288-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILENE ALVES MARTINS, LARISSA ALVES PAULINO REU: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, ISRAEL MARINHO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SILENE ALVES MARTINS e outros. Intime-se os autores para emendar a petição inicial com a observância das prescrições dos art. 319, IV e V, e 966, I e II, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator